Tribunal: TJSP
Processo: 0004368-80.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004368-80.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RONALDO CÉSAR FRANCHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO, no caso para determinar a elaboração de novo
cálculo de liquidação de penas, de modo a constar a fração de três quintos (3/5)
para a progressão de regime com relação à sanção decorrente do crime
equiparado a hediondo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004368-80.2020.8.26.0154 -Voto no 18.048
2
VOTO no. 18.048
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0004368-80.2020.8.26.0154 (processo digital)
Comarca: São José do Rio Preto DEECRIM 8a RAJ
Execução no. 0001335-19.2019.8.26.0154 (origem)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: RONALDO CÉSAR FRANCHETTI
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso interposto diante de
decisão através da qual se determinou a elaboração de
novo cálculo de liquidação de penas, adotando-se o
interstício temporal de 2/5 para a progressão de
regime. Sentenciado reincidente que cumpre pena pela
prática de crime equiparado a hediondo. Inteligência
do artigo 112, inciso VII, da LEP. Dispositivo legal que
NÃO exige a reincidência específica para observância
da maior fração (3/5). Agravo provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a decisão noticiada a fls. 25/26, através da
qual se determinou a elaboração de novo cálculo de penas do
sentenciado
RONALDO
CÉSAR
FRANCHETTI,
adotando-se
o
interstício temporal de dois quintos (2/5) para progressão de regime.
Aduz que a juíza das execuções revisou seu posicionamento, passando
a entender que a Lei no. 13.964/2.019 traz lacuna com relação ao
interstício de tempo necessário à promoção de regime ao reincidente
não específico em crime hediondo, hipótese dos autos. Afirma que o
disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal aplica-se
exclusivamente ao reeducando primário condenado por delito de
natureza hedionda, enquanto o inciso VII do mesmo dispositivo legal
não exige a recidiva específica para aplicação da maior fração.
Sustenta, ainda, que o “Pacote Anticrime” “surgiu para “enrijecer a
penalidade de delitos graves como o praticado pelo sentenciado”.
Almeja, pois, o refazimento do cálculo, de modo a constar a fração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004368-80.2020.8.26.0154 -Voto no 18.048
3
três quintos (3/5) para concessão da benesse. No mais, “prequestiona”
a matéria (fls. 01/24).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
36/41), a juíza da execução manteve a decisão guerreada (fls. 42),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
47/50, no caso, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso deve vingar.
Em consulta ao processo subjacente, verifica-se que
RONALDO CÉSAR FRANCHETTI cumpre penas de nove (9) anos e
quatro (4) meses de reclusão e um (1) ano e dois (2) meses de
detenção, atualmente em regime fechado, em face de condenações
pela prática de tráfico de drogas, associação voltada à vil mercancia e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
No caso, a juíza das execuções determinou a
elaboração de novo cálculo de liquidação de penas, adotando-se a
fração de dois quintos (2/5) para a progressão de regime com relação
à reprimenda atinente ao tráfico de drogas, considerada a
reincidência não específica do sentenciado, situação que merece
reparo.
Com efeito, a Lei no. 13.964/2.019 alterou a redação
do artigo 112 da Lei de Execução Penal e passou a exigir, para
obtenção do benefício em realce, o cumprimento de 60% da sanção
correspondente à condenação por delito hediondo ou equiparado ao
reeducando reincidente, em nada importando apurar se a recidiva
seria genérica ou específica (inciso VII).
A propósito, o revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no.
8.072/90 já estipulava, para a promoção de regime, o requisito
objetivo consistente no cumprimento de dois quintos (2/5) da pena
para os condenados primários e três quintos (3/5) diante dos
apenados reincidentes (NÃO exigindo a recidiva específica), algo que
se manteve com a nova redação do artigo 112 da Lei no. 7.210/84,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004368-80.2020.8.26.0154 -Voto no 18.048
4
em seus incisos V e VII, respectivamente.
No mesmo sentido, assentou o Superior Tribunal de
Justiça que, “No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de
origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência dos
crimes hediondos em geral, de forma bem fundamentada, com a
aplicação do atual art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que, tal qual
a redação anterior, não faz qualquer diferenciação entre a reincidência
específica ou não. (...) Por fim, deve-se deixar expressamente
consignado que, no caso em tela, não há falar nem em lei mais
benéfica e nem em, de qualquer forma, prejudicial ao apenado, tendo
em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado
'Pacote Anticrime') corresponde exatamente à anterior fração de 3/5”
(STJ, HC 596572/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, decisão
monocrática, publicação 14-08-2020, grifei).
Ademais, não se pode ignorar que o “Pacote
Anticrime” trouxe modificações que enrijeceram a legislação, sendo
ilógico ou irracional que o legislador exigisse, do condenado
reincidente, o cumprimento de interstício idêntico ao observado
diante de sentenciado primário.
Conforme disposição normativa expressa (artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal), tem-se que a fração de dois
quintos (2/5) aplicada pela magistrada diz respeito ao “condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário” (grifei
e destaquei).
Recentíssimo
julgado
desta
Colenda
Câmara
Criminal não destoa, litteris: “O recorrente - repito - diz que fará jus à
almejada progressão após o cumprimento de apenas 40% do castigo,
nos termos do referido inciso V. Todavia, a redação deste dispositivo é
de clareza solar, no sentido de que essa fração só é aplicável a
sentenciado primário, o que não é o caso de SILVA, que é reincidente.
Diante disso, merece prevalecer a decisão que determinou o
cumprimento de 60% do castigo, antes de o condenado poder pleitear a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004368-80.2020.8.26.0154 -Voto no 18.048
5
progressão de regime prisional” (TJESP, Agravo de Execução Penal no.
0001663-14.2020.8.26.0509,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 18-07-2020).
Por fim, com relação ao prequestionamento da
matéria, convém consignar que o requisito de admissibilidade de
eventual recurso de natureza extraordinária prescinde de análise
explícita desta Corte Estadual a respeito dos dispositivos de lei
elencados. À vista do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, no caso para determinar a elaboração
de novo cálculo de liquidação de penas, de modo a constar a fração
de três quintos (3/5) para a progressão de regime com relação à
sanção decorrente do crime equiparado a hediondo.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)